Tribunal: TJSP
Processo: 0083202-89.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, NO MÉRITO A ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO, RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E ABRANDAMENTO DO REGIME – IMPOSSIBILIDADE – PROCESSO VÁLIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE, NA POSSE DE INSTRUMENTO CONTUNDENTE (CANIVETE MÚLTI FUNÇÕES) E DO DINHEIRO ROUBADO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – A GRAVE AMEAÇA OBSTA A

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, NO MÉRITO A ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO, RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E ABRANDAMENTO DO REGIME – IMPOSSIBILIDADE – PROCESSO VÁLIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE, NA POSSE DE INSTRUMENTO CONTUNDENTE (CANIVETE MÚLTI FUNÇÕES) E DO DINHEIRO ROUBADO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – A GRAVE AMEAÇA OBSTA A DESCLASSIFICAÇÃO – ROUBO CONSUMADO – PENA MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL – REGIME FECHADO JUSTIFICADO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS – SENTENÇA MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.